Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO CONTÍNUO. VEDAÇÃO À RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS REGULAMENTARES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e ratificou tutela de urgência, condenando as rés a manterem o contrato de plano de saúde celebrado com menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em tratamento terapêutico contínuo, sem nova carência ou instituição de novo preço, bem como ao pagamento solidário de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato em análise configura "falso coletivo", equiparando-se a plano individual ou familiar com vedação à rescisão unilateral imotivada; (ii) estabelecer se, ainda que se tratasse de plano coletivo legítimo, foram observados os requisitos regulamentares para rescisão unilateral (notificação prévia de 60 dias ao beneficiário e disponibilização de plano individual ou familiar alternativo); (iii) determinar se a conduta da operadora, ao cancelar unilateralmente o plano de saúde de criança em tratamento para TEA, configura dano moral indenizável e se o Tema 1.082/STJ aplica-se ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor.
4. O contrato em análise configura típica hipótese de "falso coletivo", pois o menor foi filiado à União Brasileira dos Estudantes apenas um dia após a contratação do plano de saúde, evidenciando que a filiação à entidade associativa não decorreu de vontade autônoma, mas de mera formalidade imposta para viabilizar a contratação.
5. Os "falsos coletivos" devem ser equiparados aos contratos individuais ou familiares para todos os efeitos legais, aplicando-se lhes o regime jurídico próprio destes últimos, especialmente a vedação à rescisão unilateral imotivada pela operadora prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998.
6. Ainda que se considerasse tratar-se de plano coletivo legítimo, a rescisão unilateral seria igualmente ilegal por inobservância dos requisitos regulamentares, pois a notificação encaminhada ao beneficiário em 08/05/2024, com cancelamento para 01/06/2024, configurou prazo inferior aos sessenta dias regulamentares exigidos pelo Anexo I da Resolução Normativa ANS no 509/2022.
7. A notificação que importa para fins de contagem do prazo regulamentar de sessenta dias é aquela dirigida ao beneficiário final do plano de saúde, e não à administradora de benefícios, não se confundindo a comunicação empresarial interna com a notificação devida ao consumidor.
8. Subsiste outra irregularidade grave: a ausência de disponibilização de plano de saúde individual ou familiar similar ao beneficiário sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme exigido pela Resolução CONSU no 19/1999, dever que incumbe à operadora e não pode ser transferido à administradora de benefícios.
9. Aplica-se ao caso o Tema 1.082/STJ, que estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, pois o tratamento para Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se como condição neurológica que impacta diretamente o desenvolvimento cognitivo, social, comportamental e motor da criança.
10. A expressão "incolumidade física" abrange a integridade física e psíquica da pessoa humana, especialmente relevante quando se trata de criança em fase de desenvolvimento neuropsicomotor, não se limitando a tratamentos emergenciais ou relacionados a risco iminente de morte.
11. A interrupção abrupta do tratamento terapêutico especializado para criança portadora de TEA, especialmente em fase crítica de desenvolvimento, pode acarretar prejuízos irreversíveis ou de difícil reversão ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, caracterizando inequívoco comprometimento de sua incolumidade física.
12. A responsabilidade civil das operadoras de plano de saúde é objetiva, fundada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando a rescisão unilateral sem observância dos requisitos legais inequívoco defeito na prestação do serviço.
13. Os danos morais decorrem in re ipsa, presumindo-se da própria conduta irregular da operadora que cancelou unilateralmente todo o plano de saúde de criança em tratamento contínuo para TEA, sem observância dos requisitos regulamentares e sem assegurar qualquer alternativa de continuidade da assistência à saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção especial às crianças prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
14. O quantum indenizatório de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do beneficiário menor portador de TEA, a capacidade econômica da operadora e a finalidade pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. Contratos de plano de saúde coletivo por adesão em que a filiação à entidade associativa ocorre como mera formalidade para viabilizar a contratação, sem vínculo representativo efetivo, configuram "falso coletivo" e equiparam-se aos contratos individuais ou familiares, aplicando-se lhes a vedação à rescisão unilateral imotivada prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998. 2. Para rescisão unilateral regular de plano de saúde coletivo, a notificação prévia de 60 dias deve ser dirigida ao beneficiário final, e não apenas à administradora de benefícios, além de ser obrigatória a disponibilização de plano individual ou familiar alternativo sem novos prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU no 19/1999. 3. O Tema 1.082/STJ aplica-se aos casos de beneficiários portadores de Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, pois a expressão "incolumidade física" abrange a integridade física e psíquica necessária ao adequado desenvolvimento neuropsicomotor infantil, não se limitando a tratamentos emergenciais. 4. A rescisão unilateral irregular de plano de saúde de criança em tratamento para TEA caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação independentemente de prova específica do abalo psicológico, em razão da responsabilidade objetiva da operadora prevista no artigo 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, e 25, §1o; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23 e art. 39; Resolução Normativa ANS no 509/2022, Anexo I; Resolução CONSU no 19/1999, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp no 1.842.751/RS; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1714385, 07155829220218070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 9/6/2023; TJDFT, Acórdão 1983501, 0708702-55.2024.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 2047807, 0719171-87.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025.